Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719966-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA APARECIDA SANTANA SIMIONATTO, JOSE MAURO SIMIONATTO AGRAVADO: RICARDO TANNUS SIMIONATTO, GUSTAVO TANNUS SIMIONATTO, ISABELLA TANNUS SIMIONATTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Mauro Simionatto, representado por Joselia Aparecida Santana Simionatto, contra decisão proferida em ação de interdição que indeferiu a expedição de ofício (id 196282354 dos autos n. 0704858-64.2024.8.07.0020). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de ofício em virtude de prévia extinção do feito por litispendência. Ressalto que a sentença revogou a decisão que deferiu a curatela provisória, razão pela qual aparenta ser possível a José Mauro Simionatto diligenciar pessoalmente no Banco do Brasil S.A. (id 195677058 e 189733024 dos autos originários). Intime-se José Mauro Simionatto a fim de que manifeste-se com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar-se de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator